Tribunal: TJMT
Processo: 1026686-58.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026686-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOMORADSKI - CPF: 430.098.751-34 (AGRAVANTE), LOURDES DOMORADSKI - CPF: 988.703.941-15 (AGRAVANTE), INES DE FATIMA DOMORADSKI SPIERING - CPF: 589.317.839-49 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (AGRAVADO), IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA - CPF: 017.069.151-95 (AGRAVADO), GILBERTO WALTA - CPF: 930.488.829-87 (AGRAVADO), SADI GARMATZ - CPF: 412.353.470-87 (AGRAVADO), GENECI SOUSA NUNES - CPF: 363.911.152-49 (AGRAVADO), JOEL ANTONIO DE SOUZA (AGRAVADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BORGES ARAGAO - CPF: 008.107.941-95 (AGRAVADO), AGENOR PEREIRA DO SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUDOVICO WEISS DOMORADSKI - CPF: 192.409.459-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI LOPES DA CUNHA - CPF: 562.611.521-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM
TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL
DE
SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL –
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
–
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que não conheceu d
o pedido de
tutela cautelar incidental de sequestro de bem imóvel requerida após a prolação de sentença una que julgou procedente
o pedido formulado em A
ção de
R
eintegração de
P
osse
ajuizada pelos Agravantes
e improcedente
o pedido da Ação de

I
nterdito
P
roibitório,
contra a qual foram interpostos Recursos de Apelação, com efeito suspensivo
,
e
pendentes
de julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas: a) d
efinir se é juridicamente cabível a tutela cautelar incidental de sequestro após a prolação de sentença de mérito,
quando
esta
é objeto de

A
pelação dotada de efeito suspensivo automático
; e b) e
xaminar se a negativa de conhecimento da cautelar configura erro de premissa fática ou negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A prolação da sentença de mérito exaure o espaço processual próprio das cautelares típicas, cuja finalidade é assegurar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, enquanto pendente a definição do direito em sede de cognição.

4
. O efeito suspensivo automático d
o Recurso de A
pelação não altera a fase processual nem autoriza o manejo de tutela cautelar como sucedâneo de técnica executiva ou meio indireto de antecipação dos efeitos do julgado.

5.
O sequestro do imóvel, com retirada compulsória de ocupantes, restrição de acesso e nomeação de depositário judicial, produz efeitos materiais intensos e irreversíveis, incompatíveis com a fase recursal e com a existência de
R
ecurso dotado de efeito suspensivo.

6
. A tutela da efetividade após a sentença deve ocorrer, se juridicamente possível, no âmbito do cumprimento da decisão, mediante as técnicas coercitivas e sub-rogatórias previstas no Código de Processo Civil.

7
. A regra do art. 299, parágrafo único, do CPC pressupõe tutela provisória cabível
;
não se aplica quando o óbice decorre da inadequação objetiva do instrumento processual eleito.

8
. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o pedido é apreciado de forma fundamentada e rejeitado por manifesta inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “É incabível a tutela cautelar incidental de sequestro de bem imóvel após a prolação de sentença de mérito,
em especial se
pendente
A
pelação com efeito suspensivo automático.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Carlos Alberto
Domoradski
, Lourdes
Domoradski
e
Inês de Fátima
Domoradski

Spiering

em virtude das
decis
ões de Ids. 306102863 e 320329367
que, não conheceu d
o Pedido de

Tutela Cautelar Incidental
d
e Sequestro
, por considerá-l
o
manifestamente incabível
e rejeitou dos Embargos de Declaração opostos contra aquela decisão.

O
s Recorrentes a
firmam que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática, ao indicar o cumprimento provisório da sentença como via adequada para a tutela pretendida, pois a sentença foi impugnada por
Recurso
d
e Apelação
dotado de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, circunstância que impede a execução provisória prevista no art
igo
520 do mesmo diploma legal.

Sustentam que o pedido formulado
tem
natureza eminentemente cautelar, voltado exclusivamente à preservação do bem litigioso e à contenção da degradação ambiental,
que
não se confund
e
com medida executiva ou com pretensão de imissão na posse, razão pela qual
é
plenamente cabível a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art
igo
300 do Código de Processo Civil.

Alegam que,
diante da fase recursal em que
está o
processo principal, a competência para apreciação da tutela provisória é do órgão jurisdicional responsável pelo julgamento do mérito da
A
pelação, nos termos do art
igo
299, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
ressalvando que a
Primeira Câmara de Direito Privado
é
preventa para tanto, em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento n
.
º 1021042-13.2020.8.11.0000.

Aduzem
que
o não
conhecimento d
o pedido de
tutela cautelar incidental implica
em negativa
de prestação jurisdicional acautelatória, uma vez que os remete a uma via processual legalmente inviável, deixando
desprotegido o objeto da lide diante da continuidade do dano ambiental.

Requerem, assim, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão agravada para que seja conhecida e regularmente processada a
Tutela Cautelar Incidental
.

Subsidiariamente, pugnam pelo
provimento do Agravo Interno pelo
C
olegiado, a fim de que a medida acautelatória seja apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão, explicito que o
Juiz da 2ª Vara Cível da Capital, Especializada em Direito Agrário, proferiu sentença una na Ação de Interdito Proibitório n.º 0042927-55.2012.8.11.0041, ajuizada pela
Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito
, e
Ação de Reintegração de Posse n.º 0042850-12.2013.8.11.0041, promovida por
Ludovico Weiss
Domoradski
, atualmente Espólio
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido formulado na Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Espólio de Ludovico Weiss
Domoradski
e, por consequência, julgou improcedente o pedido de interdito proibitório da Associação de Trabalhadores Rurais da Gleba Santo Expedito.

Aquela sentença deu azo à interposição de dois Recursos de Apelação pela Associação, os quais foram protocolados em 18/07/2025 e foram remetidos para o Tribunal de Justiça em 13/08/2025 e 16/08/2025.

Em 08/08/2025, os herdeiros de Ludovico Weiss
Domoradski
, Carlos Alberto
Domoradski
, Lourdes
Domoradski
e Inês de Fátima
Domoradski

Spiering

protocolaram
, no Tribunal de Justiça, pedido de Tutela Cautelar Incidental de Sequestro de Bem Imóvel
, a qual
foi distribuída por prevenção ao Gabinete 3, da Primeira Câmara de Direito Privado, em razão do Agravo de Instrumento n.º 1021042-13.2020.8.11.0000.

Conforme se observa do Id. 306102863, em 14/08/2025, não conheci do pedido formulado, por firmar convicção de que o sequestro não é juridicamente cabível após a sentença, e que eventual proteção do bem deve ocorrer pela via do cumprimento provisório da sentença, e não por tutela cautelar incidental.

Contra aquela decisão foram opostos Embargos Declaratórios, os quais foram rejeitados (Id. 320329367).

Inconformados,
os herdeiros de
Ludovico Weiss
Domoradski

interpuseram este Agravo Interno.

Em suas razões recursais,
afirmam que a decisão agravada incorreu em erro de premissa fática, ao indicar o cumprimento provisório da sentença como via adequada para a tutela pretendida, pois a sentença foi impugnada por Recurso de Apelação dotado de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, circunstância que impede a execução provisória prevista no artigo 520 do mesmo diploma legal.

Sustentam que o pedido formulado tem natureza eminentemente cautelar, voltado exclusivamente à preservação do bem litigioso e à contenção da degradação ambiental, que não se confunde com medida executiva ou com
pretensão de imissão na posse, razão pela qual é plenamente cabível a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Alegam que, diante da fase recursal em que está o processo principal, a competência para apreciação da tutela provisória é do órgão jurisdicional responsável pelo julgamento do mérito da Apelação, nos termos do artigo 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ressalvando que a Primeira Câmara de Direito Privado é preventa para tanto, em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento n.º 1021042-13.2020.8.11.0000.

Aduzem que o não conhecimento do pedido de tutela cautelar incidental implica em negativa de prestação jurisdicional acautelatória, uma vez que os remete a uma via processual legalmente inviável, deixando-os desprotegido o objeto da lide diante da continuidade do dano ambiental.

De início
, cumpre afastar a alegação de erro de premissa fática.

Ainda que a Apelação interposta pela Associação seja dotada de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012 do Código de Processo Civil, tal circunstância não reabre a possibilidade de manejo de tutela cautelar típica após a prolação da sentença.

Em outros termos, a
suspensão da eficácia do
decisum
não altera a natureza da fase processual, que já não é mais de conhecimento, mas de estabilização do julgado sob controle recursal, regida por técnicas próprias de efetivação e preservação do resultado prático do processo.

Com efeito, a tutela cautelar incidental, especialmente na modalidade de sequestro,
tem
natureza instrumental e acessória
; é
vocacionada a assegurar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, enquanto pendente a definição do direito material em sede de cognição. Proferida a sentença de mérito, ainda que sujeita a
R
ecurso, exauriu-se o espaço processual próprio das cautelares
típicas
; logo,
não
é
juridicamente adequado utilizá-las como mecanismo de reforço ou antecipação de efeitos do comando sentencial.

Nesse contexto, a circunstância de a sentença estar com sua eficácia suspensa não autoriza a conversão da tutela cautelar em sucedâneo de técnica executiva ou de medida de conservação autônoma desvinculada do regime processual previsto no Código.

O sistema processual civil é claro ao estabelecer que, após a sentença, a tutela da efetividade deve ocorrer no âmbito do cumprimento da decisão, ainda que provisório, mediante a utilização das medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias previstas nos art
igos
513, 520 e 536 do Código de Processo Civil, cuja apreciação compete, como regra, ao juízo natural da causa, detentor da imediata condução do processo e do controle da execução.

Não procede, igualmente, a alegação de que o pedido formulado ostenta natureza puramente acautelatória, dissociada de qualquer efeito executivo.

Sabe-se que o
sequestro do imóvel litigioso, com retirada compulsória dos ocupantes, proibição de acesso e nomeação dos
A
gravantes como depositários judiciais, produz efeitos materiais intensos e irreversíveis, que ultrapassam a mera preservação do bem e se aproximam, na prática, de verdadeira antecipação do resultado da reintegração de posse, providência incompatível com a fase processual e com a existência de
R
ecurso dotado de efeito suspensivo.

Ademais, o ordenamento jurídico não admite que a tutela cautelar seja utilizada para contornar os limites impostos pelo efeito suspensivo da Apelação, sob pena de esvaziamento do próprio regime recursal e de
ofensa
ao devido processo legal.

A proteção ambiental
alegada
pelos
A
gravantes, embora juridicamente relevante, não autoriza a adoção de via processual inadequada
. Devem, caso entendam necessário,

buscá-la
por meio dos instrumentos
legalmente previstos, inclusive mediante provocação dos órgãos ambientais competentes ou pela formulação de requerimentos específicos no
J
uízo de origem, no âmbito do cumprimento da decisão, se e quando juridicamente viável.

No que se refere à competência do Tribunal, é certo que o art
igo
299, parágrafo único, do Código de Processo Civil atribui ao órgão jurisdicional competente para o julgamento do
R
ecurso a apreciação da tutela provisória. Todavia, tal regra pressupõe a existência de tutela provisória juridicamente cabível, o que não se verifica na hipótese, uma vez que o óbice identificado é de natureza objetiva, atinente à inadequação do instrumento processual eleito, e não à competência para sua apreciação.

Por fim,
não há falar em
negativa de prestação jurisdicional.

Na decisão agravada foi apreciado
de forma clara e fundamentada o pedido formulado,
com a delimitação

d
o meio processual adequado para a tutela pretendida e afasta
da
a utilização de providência manifestamente incabível na fase procedimental em curso.

Relembro que a
insatisfação da parte com a solução adotada não se confunde com ausência de jurisdição ou omissão judicial.

Diante desse quadro,
mantenho

hígida
a decisão que não conheceu d
o Pedido
de
Tutela Cautelar Incidental de Sequestro de Bem Imóvel
, por manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026